Tribunal: STF
Processo: AI 519412
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO
DEFICIENTE.
1.      Ausência da decisão que inadmitiu o recurso
extraordinário na origem. Peça de traslado obrigatório para o
conhecimento do agravo de instrumento (CPC, artigo 544, § 1º).
2.      É
 pacífico o entendimento desta Corte de que o ônus de fiscalizar a
correta formação do instrumento é exclusivo do
agravante.
3.      Improcede a alegação de que houve fraude na formação
do processo, tendo em conta que a paginação encontra-se perfeita,
não se verificando qualquer omissão de folhas.
        Agravo regimental
a que se nega provimento.